Tribunal: CARF
Processo: 10630.720309/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Garcia Dias dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720309/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.583 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
CELULOSE NIPO BRASILEIRA S A CENIBRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CRÉDITOS. INSUMO. CONCEITO.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no
regime da não-cumulatividade da COFINS foi objeto de análise do Recurso
Especial no 1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos.
Assim, são insumos os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente
no processo produtivo ou na prestação de serviços, que obedeçam ao critério
de relevância e essencialidade à atividade desempenhada pela empresa.
RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO STJ. SEDE DE
REPETITIVOS.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo,
inclusive no caso de crédito presumido.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma
resistência ilegítima por parte do Fisco.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
MULTA
MORATÓRIA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
APLICABILIDADE.
Será devida a multa moratória em caso de débitos decorrentes de tributos e
contribuições não extintos nos prazos previstos na legislação específica, nos
termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720309/2011-18
Fl. 2168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.583 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720309/2011-18

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte o recurso e nesta, dar provimento parcial para reverter integralmente as glosas efetuadas e
conceder atualização dos créditos, nos termos da Súmula CARF no 154.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Carolina Machado Freire Martins, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
Trata o presente processo de Pedido Eletrônico de Ressarcimento no
39832.79886.310706.1.1.081473 e de Declarações de Compensação a ele vinculadas,
com crédito de PIS não cumulativo vinculado à receita de exportação, relativo ao 1o
trimestre de 2006, no valor de R$ 2.007.351,52.
Após análise dos documentos aduzidos pelo contribuinte e dos elementos constitutivos
do crédito pleiteado, a DRF (...) emitiu Despacho Decisório (...), no qual constam os
procedimentos adotados pela autoridade fiscal, considerações sobre o processo
produtivo do contribuinte, as glosas efetuadas e os ajustes do valor do crédito por meio
de planilhas demonstrativas de apuração e de recomposição dos créditos. Constam
também trechos de diversas Soluções de Consulta emitidas pela Receita Federal que
corroboram o entendimento por ele adotado. O referido Despacho Decisório deferiu
parcialmente o pedido de ressarcimento, no valor de R$ 1.092.627,82 e homologou as
compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.
Após análise, uma a uma, de todas as linhas do Dacon nas quais foram informados
créditos, a autoridade fiscal aduz que o indeferimento parcial do pedido compreende
glosas referentes à inclusão indevida de créditos relativos a: aquisições/entradas de itens
utilizados nas atividades desenvolvidas nos viveiros de mudas de eucalipto, no manejo
das plantações de eucalipto, no tratamento de efluentes, na manutenção de máquinas
utilizadas em plantações, na manutenção de veículos de transportes internos
(empilhadeiras e tratores) ou externo (caminhões e tratores), bem como os gastos com
transporte de madeira de produção própria (classificados erroneamente como “Frete
produção celulose fábrica”), em breve síntese, nos seguintes termos:
(...)
Cientificado do Despacho Decisório (...), o interessado apresentou (...) a Manifestação
de Inconformidade (...), com os respectivos anexos (...), na qual, em síntese, contesta o
conceito de insumos adotado pela Receita Federal, afirmando ainda que a delimitação
do conceito de insumos não está expressa em Lei, e que, portanto, não cabe a imposição
de restrição não posta em Lei.
Ainda em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte questiona, em cada item
abordado, relativo a cada uma das glosas efetuadas, basicamente a conceituação de
insumo adotada pela Receita Federal, alegando que não somente os créditos dos
Fl. 2169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.583 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720309/2011-18

insumos (matériaprima, produto intermediário ou material de embalagem e outros)
empregados diretamente no processo produtivo dos produtos exportados podem ser
ressarcidos, mas todas as despesas necessárias ao auferimento da receita de exportação.
Assim, pleiteia todos os créditos decorrentes de custo ou despesas incorridas na
produção e na venda do produto exportado, alegando que todos os serviços e bens
glosados estão diretamente ligados ao seu processo produtivo, visto que sem os
referidos bens e serviços, não haveria produção.
Com base no entendimento acima exposto, o interessado contesta as glosas efetuadas
relativas a créditos sobre: serviços e bens utilizados para manutenção e reparo de
veículos internos, externos e equipamentos florestais, bens e serviços de manejo das
plantações de eucaliptos, custos e despesas de produção de celulose na fábrica, custos e
despesas de tratamento de efluente, custos e despesas de frete produção celulose na
fábrica, custos e despesas de frete manutenção de equipamentos florestais e custos e
despesas de viveiro de mudas de eucalipto
Ao final requer a reforma do Despacho Decisório para que o direito creditório pleiteado
seja integralmente reconhecido, acrescido ainda de correção monetária dos créditos e da
taxa SELIC.
A DRJ (...) decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade em acórdão ementado da seguinte maneira:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: (...)
PIS. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
Somente gera direito ao crédito da contribuição nãocumulativa a aquisição de bens e
serviços aplicados ou consumidos na fabricação de produtos destinados à venda ou na
prestação de serviços.
RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO
LEGAL.
Por expressa vedação legal, não incide correção monetária e juros sobre créditos de PIS
objeto de ressarcimento.
O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ, apresentou recurso
voluntário contendo os seguintes elementos de defesa:
 Ao pretender estender os conceitos de insumo utilizado para fins de IPI ao
PIS/Pasep e à COFINS, as IN SRF no 247/2002 e no 404/2004 infringem a
estrita legalidade tributária (por ausência de previsão legal nesse sentido)
e, ainda, o artigo 109 do CTN por distorção do próprio conceito de
"insumo". Neste cenário, é absolutamente certo que o conceito de insumo
aplicável ao PIS/Pasep e COFINS deve ser o mesmo aplicável ao imposto
de renda.
 No caso dos autos, foram glosados pretendidos créditos relativos a valores
de despesas e custos que a Recorrente houve por bem classificar como
insumos, em virtude da essencialidade dos mesmos para a fabricação dos
produtos destinados à venda, a saber: serviços de manejo das plantações de
eucalipto, inclusive fretes incorridos; serviços de manutenção do viveiro
de mudas, inclusive fretes incorridos; bens e serviços utilizados na
manutenção de equipamentos florestais e de veículos internos e externos,
inclusive os fretes incorridos; bens e serviços empregados na manutenção
Fl. 2170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.583 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720309/2011-18

de equipamentos utilizados no tratamento de efluentes, inclusive os fretes
incorridos; os fretes incorridos na produção de celulose na fábrica; e as
despesas sobre bens adquiridos para compor o ativo imobilizado da
Recorrente.
 A multa de 75% aplicada tem caráter confiscatório, em desacordo com o
que dispõe o art. 150, IV, da CF/88.
 Que tem direito à correção monetária do crédito de Pis e Cofins em vista
do enunciado no 411 do STJ, aplicado por analogia às contribuições,
conforme se verifica dos entendimentos manifestados por aquela Corte nos
autos dos REsp no 1.203.902/RS e no 1.035.847/RS.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende em parte aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual é parcialmente conhecido.
Isso porque, de acordo com a Recorrente, foram glosados pela Fiscalização
créditos apurados sobre os encargos de depreciação dos bens do ativo imobilizado, os quais
entende ter direito ao crédito, porquanto referido encargo esteja diretamente ligado aos bens e
ativos de seu processo produtivo.
No entanto, conforme consta nos itens 2.2.9 (despesas sobre bens do ativo
imobilizado - com base nos encargos de depreciação) e 2.2.10 (despesas sobre bens do ativo
imobilizado - com base no custo de aquisição) do despacho decisório (fl. 1821), não foram
verificadas inconsistências nas referidas rubricas, não havendo retificações a serem procedidas
quanto a esses pontos.
Dessa forma, entendo como prejudicada a alegação da empresa, por ser relativa a
matéria inexistente nos autos, razão pela qual não tomo conhecimento do recurso voluntário
nessa parte.
Dos insumos – aspectos gerais
É sabido que a delimitação do conceito de insumo para fins de apuração de
créditos de Pis e de Cofins foi por muitos anos realizada no âmbito da Receita Federal do Brasil
por meio das IN no 247/2002 e no 404/2004, cujos textos estipulavam critério excessivamente
restritivo acerca daquilo que poderia ser admitido como tal, estabelecendo a necessidade de que
o bem ou o serviço analisado fosse diretamente empregado no processo produtivo. No entanto,
as definições trazidas pelos sobreditos atos foram apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça
nos autos do REsp no 1.221.170-PR, de relatoria do Min. Napoleão Nunes Maia, cujo julgamento
se submeteu à sistemática dos recursos repetitivos, sendo, portanto, sua conclusão de observância
obrigatória neste Conselho por força do §2o do art. 62 de seu regimento.
Fl. 2171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.583 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720309/2011-18

Na oportunidade, decidiu-se que é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
IN SRF no 247/2002 e no 404/2004, na medida em que compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei no 10.637/2002 e
10.833/2003. Além disso, restou estabelecido que o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Min.
Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da essencialidade aquele que “diz
com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou serviço”,
a)”constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva” b) seja “por imposição legal.”
Entendeu o STJ que o conceito de insumos, para fins da não-cumulatividade
aplicável às referidas contribuições, não corresponde exatamente aos conceitos de “custos e
despesas operacionais” utilizados na legislação do Imposto de Renda. Desse modo, não serão
todas as despesas realizadas com a aquisição de bens e serviços para o exercício da atividade
empresarial precípua do contribuinte direta ou indiretamente que serão consideradas insumos.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no
mercado, elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo
com a atividade desenvolvida, sob um viés objetivo. A análise da essencialidade deve ser
objetiva, dentro de uma visão do processo produtivo, e não subjetiva, considerando a percepção
do produtor ou prestador de serviço.
Portanto, se, por um lado, a decisão do STJ afastou o critério mais restritivo
adotado pelas IN SRF no 247/2002 e no 404/2004, por outro lado, igualmente, repeliu que fosse
acolhido critério excessivamente amplo, consagrado na legislação do IRPJ, que aproveita o
conceito de despesas operacionais. O Tribunal adotou a interpretação intermediária acerca da
definição de insumo, considerando que seu conceito deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, levando-se em conta as particularidades de cada processo
produtivo.
Por fim, é importante esclarecer que o critério estabelecido pelo STJ tem sua
aplicação adstrita ao enquadramento ou não de determinada operação como insumo à luz da
previsão contida especificamente no inciso II dos art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003 e não deve ser utilizado para teste de subsunção às demais hipóteses de apuração de
crédito previstas nos demais incisos dos mesmos dispositivos.
Feitas as considerações iniciais, passo ao exame das glosas.
Dos bens e serviços utilizados como insumos
Inicialmente, necessário esclarecer que as glosas formalizadas pela autoridade
fiscal e mantidas pelo colegiado de 1a instância, aplicadas sobre as partes, peças e serviços
consumidos durante a manutenção de ativos utilizados na produção de bens destinados a venda
Fl. 2172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.583 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720309/2011-18

se amparam em entendimento advindo da restritiva visão de insumos delineada pelas IN SRF no
247/2002 e no 404/2004, perspectiva essa que se encontra desde há muito superada quer nesse
Conselho quer na própria Receita Federal.
Para além disso, em razão da nova concepção de insumo estabelecida pelo STJ no
julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR, restou evidente que há permissão para a tomada
de créditos calculados sobre os insumos necessários à confecção do insumo utilizado na
produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros, porquanto o insumo
do insumo constitui “elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço”, atendendo perfeitamente ao critério da essencialidade.
A projeção desse entendimento para os dispêndios com partes, peças e serviços
consumidos na manutenção de ativos se traduz na possibilidade de tomada de créditos com
referidas expensas não só quando aplicadas em ativos diretamente responsáveis pela produção
dos bens efetivamente vendidos ou pela prestação dos serviços prestados a terceiros mas
igualmente sobre aqueles ativos responsáveis pela produção do insumo utilizado na produção
dos bens e serviços finais destinados à venda.
Esse, inclusive, é o atual entendimento da Receita Federal do Brasil sobre a
matéria, externado nos itens 45 a 48, e 81 a 89 do Parecer Normativo Cosit, no 5, de 2018, abaixo
reproduzidos:
3. INSUMO DO INSUMO
45. Outra discussão que merece ser elucidada neste Parecer Normativo versa sobre a
possibilidade de apuração de créditos das contribuições na modalidade aquisição de
insumos em relação a dispêndios necessários à produção de um bem-insumo utilizado
na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros (insumo
do insumo).
46. Como dito acima, uma das principais novidades plasmadas na decisão da Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça em testilha foi a extensão do conceito de insumos
a todo o processo de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a
terceiros.
47. Assim, tomando-se como referência o processo de produção como um todo, é
inexorável que a permissão de creditamento retroage no processo produtivo de cada
pessoa jurídica para alcançar os insumos necessários à confecção do bem-insumo
utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros,
beneficiando especialmente aquelas que produzem os próprios insumos (verticalização
econômica). Isso porque o insumo do insumo constitui “elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço”, cumprindo o critério da
essencialidade para enquadramento no conceito de insumo.
48. Esta conclusão é especialmente importante neste Parecer Normativo porque até
então, sob a premissa de que somente geravam créditos os insumos do bem destinado à
venda ou do serviço prestado a terceiros, a Secretaria da Receita Federal do Brasil vinha
sendo contrária à geração de créditos em relação a dispêndios efetuados em etapas
prévias à produção do bem efetivamente destinado à venda ou à prestação de serviço a
terceiros (insumo do insumo).
(...)
7.1. MANUTENÇÃO PERIÓDICA E SUBSTITUIÇÃO DE PARTES DE ATIVOS
IMOBILIZADOS
Fl. 2173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.583 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720309/2011-18

81. Questão importantíssima a ser analisada, dada a grandeza dos valores envolvidos,
versa sobre o tratamento conferido aos dispêndios com manutenção periódica dos ativos
produtivos da pessoa jurídica, entendendo-se esta como esforços para que se mantenha
o ativo em funcionamento, o que abrange, entre outras: a) aquisição e instalação no
ativo produtivo de peças de reposição de itens consumíveis (ordinariamente se
desgastam com o funcionamento do ativo); b) contratação de serviços de reparo do ativo
produtivo (conserto, restauração, recondicionamento, etc.) perante outras pessoas
jurídicas, com ou sem fornecimento de bens.
82. Consoante dispõe o art. 48 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964:
“Art. 48. Serão admitidas como custos ou despesas operacionais as despesas
com reparos e conservação corrente de bens e instalações destinadas a mantê-los
em condições eficientes de operação. Parágrafo único. Se dos reparos, da
conservação ou da substituição de partes resultar aumento da vida útil prevista no
ato de aquisição do respectivo bem, as despesas correspondentes, quando aquele
aumento for superior a um ano, deverão ser capitalizadas, a fim de servirem de
base a depreciações futuras.”
83. Portanto, a legislação do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas estabelece
que os dispêndios com reparos, conservação ou substituição de partes de bens e
instalações do ativo imobilizado da pessoa jurídica: a) podem ser deduzidos diretamente
como custo do período de apuração caso da operação não resulte aumento de vida útil
do bem manutenido superior a um ano; b) devem ser capitalizadas no valor do bem
manutenido (incorporação ao ativo imobilizado) caso da operação resulte aumento de
vida útil do bem manutenido superior a um ano.
84. Como visto acima, a incorporação ou não ao ativo imobilizado determina as regras a
serem aplicadas para definição da modalidade de creditamento da não cumulatividade
das contribuições aplicável (inciso II ou VI do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei
no 10.833, de 2003). Neste Parecer Normativo são discutidos apenas os dispêndios que
permitem a apuração de créditos das contribuições na modalidade aquisição de insumos
(inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
85. Desde há muito a Secretaria da Receita Federal do Brasil tem considerado que os
bens e serviços utilizados na manutenção de bens do ativo imobilizado diretamente
responsáveis pelo processo de produção de bens destinados à venda ou de prestação de
serviços a terceiros podem ser considerados insumos, mesmo enquanto vigentes as
disposições restritivas ao conceito de insumos da Instrução Normativa SRF no 247, de
2002, e da Instrução Normativa SRF no 404, de 2004, vergastadas pela Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça no julgamento em tela.
86. E isso com base em diversos argumentos, destacando-se o paralelismo de funções
entre os combustíveis (os quais são expressamente considerados insumos pelo inciso II
do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003) e os bens e
serviços de manutenção, pois todos se destinam a viabilizar o funcionamento ordinário
dos ativos produtivos.
87. Perceba-se que, em razão de sua interpretação restritiva acerca do conceito de
insumos, esta Secretaria da Receita Federal do Brasil somente considerava insumos
geradores de créditos das contribuições os bens e serviços utilizados na manutenção dos
ativos diretamente responsáveis pela produção dos bens efetivamente vendidos ou pela
prestação dos serviços prestados a terceiros.
88. Ocorre que, conforme demonstrado acima, a aludida decisão judicial passou a
considerar que há insumos para fins da legislação das contribuições em qualquer etapa
do processo de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços, e não
somente na etapa-fim deste processo, como defendia a esta Secretaria.
Fl. 2174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.583 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720309/2011-18

89. Assim, impende reconhecer que são considerados insumos geradores de créditos das
contribuições os bens e serviços adquiridos e utilizados na manutenção de bens do ativo
imobilizado da pessoa jurídica responsáveis por qualquer etapa do processo de produção
de bens destinados à venda e de prestação de serviço. Portanto, também são insumos os
bens e serviços utilizados na manutenção de ativos responsáveis pela produção do
insumo utilizado na produção dos bens e serviços finais destinados à venda (insumo do
insumo).
A questão já fora enfrentada diversas vezes neste Conselho, que tem
posicionamento firme no sentido de admitir a tomada de créditos sobre bens e serviços
adquiridos e utilizados na manutenção de bens do ativo imobilizado da pessoa jurídica
responsáveis por qualquer etapa do processo de produção de bens destinados à venda e de
prestação de serviço. Igualmente são admitidos como insumos os bens e serviços utilizados na
manutenção de ativos responsáveis pela produção do insumo utilizado na produção dos bens e
serviços finais destinados à venda – na condição, portanto, de insumo do insumo.
É o que restou decidido pela 3a Turma da CSRF no Acórdão no 9303-009.966, de
22/01/2020, de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Possas, cuja ementa abaixo reproduzo
(grifei):
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/07/2006 a 30/09/2006 CESSÃO DE CRÉDITOS DE ICMS ACUMULADOS
DECORRENTES DE EXPORTAÇÕES. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO,
POR
FORÇA
DE
DECISÃO
JUDICIAL
VINCULANTE,
NA
FORMA
REGIMENTAL. Havendo decisão definitiva do STF, com repercussão geral (RE no
606.107/RS), no sentido da não-incidência da Contribuição para o PIS e da Cofins na
cessão onerosa para terceiros de créditos de ICMS acumulados, originados de operações
de exportação, ela deverá ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do CARF, por força regimental, para fatos geradores anteriores à produção de
efeitos da Lei no 11.945/2009, que expressamente previu a sua exclusão da base de
cálculo. CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
OBSERVÂNCIA
DOS
CRITÉRIOS
DA
ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA. Conforme decidido pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado
pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de
apuração de créditos da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à
venda, não se enquadrando aí os de reforma de portões de acesso, pintura de muros e
instalação de meio-fio, bem como de eliminação de pragas, insetos e roedores, em uma
indústria de equipamentos rodoviários. BENS PARA MANUTENÇÃO DE
MÁQUINAS UTILIZADAS NO PROCESSO PRODUTIVO. DIREITO AO
CRÉDITO. São considerados insumos geradores de créditos das contribuições os
bens e serviços adquiridos e utilizados na manutenção de bens do ativo imobilizado
da pessoa jurídica responsáveis por qualquer etapa do processo de produção de
bens destinados à venda e de prestação de serviço (Item 89 do Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018). FRETE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM GARANTIA.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. O creditamento relativo ao frete na operação
de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor, previsto no inciso IX do art. 3o
da Lei no 10.833/2003 (também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme
art. 15, II, da mesma lei), refere-se ao produto fabricado, não contemplando o envio de
peças de reposição, ainda que em garantia.
No mesmo sentido, o Acórdão no 9303-008.988, de 20/03/2019, do mesmo
colegiado e relator (grifei):
Fl. 2175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.583 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720309/2011-18

Ementa: Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/03/2004 CUSTOS/DESPESAS. CANA-DE-
AÇÚCAR. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE. Os custos/despesas
com a cana-de-açúcar incorridos com as oficinas, tais como: combustíveis, lubrificantes,
consumo de água, materiais de manutenção e materiais elétricos nas oficinas de serviços
de limpeza operativa, de serviços auxiliares, de serviços elétricos, de caldeiraria e de
serviços mecânicos e automotivos para as máquinas, equipamentos e veículos utilizados
no processo produtivo da cana-de-açúcar; materiais elétricos para emprego nas
atividades: balança de cana; destilaria de álcool; ensacamento de açúcar; fabricação de
açúcar; fermentação; geração de energia (turbo gerador); geração de vapor (caldeiras);
laboratório teor de sacarose; lavagens de cana/ residuais; mecanização industrial;
preparo e moagem; recepção e armazenagem; transporte industrial; tratamento do caldo;
captação de água; rede de restilo; refinaria granulado. DESPESAS. MANUTENÇÃO.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
As
despesas
com
manutenção: materiais de manutenção, materiais elétricos, peças, ferramentas,
serviços mecânicos e automotivos para máquinas, equipamentos e veículos,
despesas com combustíveis, custos com serviços de manutenção de equipamentos e
instalações geram créditos passíveis de desconto do valor da contribuição
calculada sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do
saldo credor. DESPESAS/CUSTOS. ARRENDAMENTO. TERRA. PESSOA
JURÍDICA. PRODUÇÃO. MATÉRIA-PRIMA. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE. Os custos/despesas incorridos com arrendamento rural de terras, de
pessoas jurídicas, para produção da matéria-prima destinada à produção/fabricação dos
produtos, objetos da atividade econômica explorada pelo contribuinte, geram créditos
passíveis de desconto do valor da contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/
ou de ressarcimento/compensação do saldo credor.
Esclarece a Recorrente que os serviços de manejo das plantações de eucalipto se
referem às atividades de terraplanagem, topografia, silvicultura, viveiro, preparo de terras,
aquisição de sementes, plantio, abertura e conservação de estradas das florestas de eucalipto,
entre outros, utilizados como insumo pela Recorrente na etapa do processo produtivo que se
destina ao plantio, manutenção e colheita das florestas de eucalipto, principal insumo da
produção da celulose. Assevera também que os dispêndios incorridos no viveiro de mudas de
eucalipto são destinados à produção e preparação das mudas de eucaliptos para plantio e
posterior obtenção da matéria-prima utilizada no processo produtivo.
Em relação aos bens e serviços utilizados na manutenção de equipamentos
florestais e de veículos internos e externos, informa a Recorrente que são utilizados para
obtenção, transporte da matéria-prima (madeira de eucalipto) para o estabelecimento fabril e
obtenção do produto final (celulose) da Recorrente. Por fim, aduz que os bens e serviços
empregados na manutenção de equipamentos utilizados no tratamento de efluentes se destinam
às suas Estações de Tratamento de Água e de Tratamento Biológico, necessários para o
reaproveitamento e preparação da água para utilização no processo industrial da Recorrente.
Resta claro, portanto, que sobreditos dispêndios atendem perfeitamente ao critério
da essencialidade e estão inseridos no processo de produção de bens destinados à venda e de
prestação de serviço, pelo que devem ter suas glosas revertidas.
Dos fretes incorridos
Ainda de acordo com a Recorrente, sofreu glosas nos fretes relativos aos serviços
de transporte de matéria-prima (madeira de eucalipto, principal insumo para a produção de
celulose, e outros insumos químicos) para o seu estabelecimento industrial e de transporte de
Fl. 2176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.583 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720309/2011-18

insumos e defensivos agrícolas utilizados nas plantações de eucalipto (insumo do insumo).
Também foram glosados os serviços de transporte de partes e peças consumidos na manutenção
de equipamentos florestais, de veículos internos e externos, de equipamentos localizados no
viveiro de mudas e de equipamentos utilizados no tratamento de efluentes.
Com efeito, o § 1o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de
2003, estabelecem que, no caso de aquisição de insumos, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota das contribuições sobre o valor dos itens adquiridos no mês, assim
entendido como o valor do custo de aquisição dos aludidos bens, conforme definição contábil.
Consoante item 11 do NBC TG 16 (R2) - Estoques, do Conselho Federal de Contabilidade, o
custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de importação e
outros tributos (exceto os recuperáveis perante o fisco), bem como os custos de transporte,
seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e
serviços.
E aqui acho necessário um pequeno parênteses.
Com a nova definição de insumo estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça
no REsp no 1.221.170/PR, ficou ainda mais claro, no meu entendimento, que o frete – desde que,
à luz do processo produtivo no qual esteja inserido, atenda aos parâmetros da essencialidade ou
da relevância – não se afigura tão somente como um mero componente acessório do custo de
aquisição de um bem adquirido, assumindo, assim, posição autônoma para que, na condição de
serviço utilizado como insumo, possa por si só gerar direito a crédito.
Referido entendimento decorre de duas premissas.
A primeira se exterioriza na ideia de que, para fins de tomada de créditos, a
delimitação do processo produtivo deve ser concebida sob um prisma mais amplo, que
contemple todos aqueles subprocessos afetos ao núcleo do propósito econômico da empresa e
não sob a restrita ótica de uma “linha de montagem”, em que se pode objetivamente definir o seu
começo e o seu fim. Até porque esse enfoque é incapaz de acomodar a complexidade das
diferentes atividades econômicas atualmente desenvolvidas e - principalmente – não se mostra
perfeitamente conciliável com os próprios critérios da essencialidade e relevância, que se
utilizam do “teste da subtração” para definição do que é insumo.
O outro pressuposto é sobremaneira mais simples e decorre do inexorável fato de
que o frete é, para todos os efeitos, um serviço como outro qualquer, comportando direito ao
crédito sempre que se mostrar essencial ou relevante no contexto das atividades econômicas
desenvolvidas pela empresa, não se mostrando acertado, assim, considerá-lo como serviço sui
generis, recebendo distinto tratamento em relação aos demais serviços adquiridos.
É claro que o novo “status” do frete não lhe retira da categoria de componente do
custo de aquisição de um bem adquirido – mesmo porque tal condição decorre em verdade da
ciência contábil - de modo que, no caso das pessoas jurídicas que produzem ou industrializam
bens destinados a venda ou que prestam serviços, o frete poderá ensejar direito a crédito
autonomamente (desde que essencial ou relevante) ou como componente do custo de aquisição.
Fl. 2177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.583 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720309/2011-18

Dessa maneira, entendo que os fretes em questão amoldem-se ao conceito de
insumo - além de serem componentes do custo dos serviços de manutenção em que foram
empregados -, pelo que devem ter as respectivas glosas revertidas.
Da multa confiscatória
A Recorrente aponta que a multa de ofício aplicada no patamar de 75% tem
caráter confiscatório e atenta contra o princípio da capacidade contributiva, razão pela qual é
indevida. De antemão, observo que é defeso a esse colegiado apreciar a
inconstitucionalidade de leis regularmente inseridas no ordenamento segundo o processo
legislativo constitucionalmente previsto, atribuição essa reservada aos órgãos do Poder
Judiciário. Referido entendimento é objeto da Súmula no 2 deste Conselho, verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Além do mais, referida multa não foi aplicada, conforme se pode extrair da carta
cobrança de fls. 1660/1666, tendo-se somado ao valor do débito principal não compensado
apenas os encargos moratórios (juros e multa) previstos no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996.
A penalidade moratória será devida em caso de débitos decorrentes de tributos e
contribuições não pagos nos prazos previstos na legislação específica, nos termos do art. 61 da
Lei no 9.430, de 1996. De acordo com a parte final do caput e com o § 2o do dispositivo
apontado, a multa será calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento por dia de atraso,
limitada ao percentual de vinte por cento dos débitos não pagos.
Nesse sentido, o enunciado no 5 deste Conselho:
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Por essa razão, nego provimento ao recurso nesse ponto, para manter a aplicação
da multa moratória no patamar de 20% sobre os débitos não compensados.
Da correção monetária dos créditos
Entende a Recorrente ter direito à correção monetária dos créditos de Pis e Cofins,
em vista do enunciado no 411 do STJ, segundo o qual “é devida a correção monetária ao
creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência
ilegítima do Fisco”, a ser aplicado por analogia às contribuições.
O REsp no 1.767.945/PR, julgado em 12/02/2020 pelo Superior Tribunal de
Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, com trânsito em julgado em 28/05/2020, produziu
Fl. 2178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.583 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720309/2011-18

interpretação vinculante para este colegiado por força do art. 62, parágrafo 2o, de seu Regimento,
definindo a mora superior a 360 dias como resistência ilegítima da Administração.
Nesse mesmo sentido, à unanimidade, o Acórdão no 3401-008.364, de
21/10/2020, desta turma, de relatoria do Cons. Lázaro Antônio Souza Soares, cuja ementa
transcrevo no que interessa para a matéria:
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
COM
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
VINCULADA.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo,
permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for
configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a
característica do crédito como meramente escritural.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da
correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo
sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360
dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
Também nessa linha os Acórdãos no 3401-008.851, de 23/03/2021, rel.
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, e no 3401-009.433, de 29/07/2021, rel.
Conselheiro Ronaldo Souza Dias.
Dessa forma, entendo que deve ser dado provimento ao pedido de correção
monetária do ressarcimento da contribuição. A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no
sentido de que, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência
ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito como meramente escritural.
No caso ora em exame, o Per foi transmitido em 31/07/2006, configurando-se,
assim, a oposição ilegítima por parte do Fisco em 26/07/2007, a partir do que os créditos
ressarcidos (em espécie) ou cuja compensação se operou após essa data (incluindo os
reconhecidos por esse colegiado) devem ser atualizados.
Não devem ser atualizados, portanto, os valores que foram objeto de
reconhecimento pela unidade local, por homologação parcial no despacho decisório, ante a
disposição contida no parágrafo 2o do artigo 74 da Lei no 9.430, 1996, que dá efeitos imediatos à
extinção mediante compensação com efeitos resolutórios em relação à sua ulterior homologação.
Por essa razão, dou provimento ao recurso nesse ponto.
Conclusão
Fl. 2179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-009.583 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720309/2011-18

Por todo o acima exposto, conheço em parte do recurso voluntário para, na parte
conhecida, dar-lhe parcial provimento para reverter a integralidade das glosas efetuadas pela
autoridade fiscal, bem como para atualizar o crédito ressarcido (em espécie) ou cuja
compensação se operou após 360 dias da transmissão do PER, mantendo, contudo, a multa
moratória sobre os saldos não compensados.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 2180
DF CARF MF
Documento nato-digital